Tribunal: TJBA
Processo: 8000691-93.2022.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000691-93.2022.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: WAGNER OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ROBSON REIS AMORIM SALES

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
. CRIME DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
CONTRA DUAS VÍTIMAS
(
ARTIGO
121, §2º, II, IV E VI
, DO CP
).
RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONTRA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A DEFENSOR DATIVO
- REJEITADAS AS PRELIMINARES E DESPROVIDO.
RECURSO DA
ACUSAÇÃO
. VALORAÇÃO NEGATIVA
DA CULPABILIDADE,
PERSONALIDADE DO AGENTE
E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES DE FEMINICÍDIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DA DEFESA
.

PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE
. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público, pela Defesa e pelo Estado da Bahia contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o acusado pela prática de duplo homicídio qualificado (feminicídio) contra sua ex-companheira e enteada, fixando pena de 28
(vinte e oito)
anos de reclusão em regime fechado, além de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios dativos no valor de R$ 21.000,00
(vinte e um mil reais)
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve adequada dosimetria da pena na primeira fase quanto às circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se configura concurso material ou formal entre os crimes; (iii) determinar se é devida a condenação em honorários advocatícios dativos; (iv) avaliar se o valor fixado para os honorários encontra-se adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A dosimetria da pena deve ser reformada quando há elementos concretos nos autos que justificam a valoração negativa de circunstâncias judiciais, notadamente culpabilidade, personalidade do agente e consequências do crime.

4. A culpabilidade revela-se desfavorável quando presente premeditação evidenciada por perseguições sistemáticas à vítima, áudios ameaçadores e permanência nas redondezas espionando a ofendida na noite anterior ao crime.

5. A personalidade do agente deve ser valorada negativamente quando demonstra perfil violento e desajustado socialmente, com histórico de violência de gênero e comportamento obsessivo possessivo.

6. As consequências do crime extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal quando ceifam a vida de mãe e filha adolescente no mesmo contexto, causando orfandade e dor irreparável aos familiares sobreviventes.

7. Configura concurso material quando há duas ações distintas e sucessivas com desígnios autônomos, não se verificando unidade de ação característico do concurso formal.

8. O Estado deve arcar com honorários de defensor dativo quando inexiste Defensoria Pública local, em observância ao direito constitucional de defesa e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. O valor dos honorários advocatícios dativos mostra-se adequado quando compatível com a tabela da OAB e proporcional ao grau de zelo e diligência desenvolvidos pelo advogado nomeado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos do Estado da Bahia e da Defesa Conhecidos e Desprovidos e recurso do Ministério Público Conhecido e Provido, com esteio no parecer do Ministério do Público.

Tese de julgamento:

1. A dosimetria da pena deve considerar desfavoravelmente a culpabilidade quando presente premeditação evidenciada por perseguições sistemáticas e comportamento obsessivo anterior ao crime. 2. A personalidade violenta e desajustada socialmente, com histórico de violência de gênero, justifica valoração negativa desta circunstância judicial. 3. As consequências do crime devem ser valoradas negativamente quando extrapolam o resultado típico, especialmente em contexto de duplo feminicídio envolvendo vulnerável. 4. Configura concurso material a sucessão de ações distintas com desígnios criminosos autônomos, ainda que em proximidade temporal. 5. É devida a condenação do Estado em honorários advocatícios quando há nomeação regular de defensor dativo por inexistência de Defensoria Pública local.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, "c" e "f", 65, III, "d", 69, 70, 121, §2º, II, IV e VI; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º; CF/88, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC nº 614.998/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, HC nº 780.886/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira; STJ, HC nº 704.196/SP, Rel. Min. Laurita Vaz.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000691-93.2022.8.05.0161
, da Comarca de Capim Grosso/BA, sendo Apelantes o
ESTADO DA BAHIA,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
WAGNER OLIVEIRA
, e Apelados, o
BEL. ROBSON REIS AMORIM SALES
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
WAGNER OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
s

Recurso
s
do
ESTADO DA BAHIA
e
de
WAGNER OLIVEIRA
, e
CONHEC
ER
e
DAR

PROVIMENTO

a
o Recurso do
MINISTÉRIO

PÚBLICO
, modificando a pena definitiva do
r
éu para
43 (quarenta e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, na forma do Relatório e do Voto constante dos autos, que integram o julgado.